Tribunal: TJDFT
Processo: 0723361-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0723361-62.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA AGRAVADA: ANA PAULA OLIVEIRA RODRIGUES DE CARVALHO Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Consoante noticiado pelo Juízo prolator da decisão agravada[1], a ação cominatória cumulada com indenizatória manejada pela agravada em desfavor da agravante, da qual emergira o provimento agravado, fora resolvida, sendo colocado termo à sua fase cognitiva nos termos do artigo 487, inciso I do estatuto processual, ante o julgamento de procedência dos pedidos autorais. A resolução do processo principal repercute, como é cediço, no agravo que tem fluxo nestes autos, deixando-o carente de objeto, prejudicando-o, uma vez que, prolatada sentença, todas as questões interlocutórias havidas na ação principal restaram irreversivelmente superadas e prejudicadas. Esteado nesses argumentos e lastreado no artigo 1.019 combinado com o artigo 932, inciso III, do estatuto processual, nego, ante a inequívoca evidência de que restara carente de objeto, portanto irreversivelmente prejudicado, conhecimento ao vertente agravo. Custas pela agravante. Preclusa esta decisão e pagas as custas, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de outubro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 76568650 (fls. 185/191), Ação Cominatória no 0705398-11.2025.8.07.0010.